Tribunal: TJSP
Processo: 2008121-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.